Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710748-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: KERCIA MOREIRA SANTIAGO, SIRLEISON JOSE DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25293061, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) KERCIA MOREIRA SANTIAGO, intime-se a cessionária requerente EXPRESSO SÃO JOSE LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac